Tribunal: STF
Processo: HC 189661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o habeas corpus lá impetrado, HC 564.346.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ prejudicado.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo para formação da culpa. 
    A defesa alega que “o Paciente possui ocupação lícita e preenche os requisitos do art. 310, III CPP. Assim, com a devida vênia, não se apresenta como medida justa o encarceramento de pessoa cuja conduta sempre pautou na honestidade e no trabalho, e ainda, agiu em insofismável legítima defesa própria e de terceiros”.
    Afirma que “não restou comprovado pelo parquet, nem tampouco justificado na decisão supra, qualquer perigo que o Paciente poderia vir a oferecer à sociedade na ocasião de sua liberdade”.
    Prossegue argumentando que o paciente “é primário e de bons antecedentes e, ainda, não se furtou de apresentar-se à justiça quando da expedição do mandado de sua prisão preventiva, o que leva a crer que não há indícios algum de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal. Ora, não o fez em oportunidade anterior, portanto, não é razoável a presunção de que assim o fará no futuro”.
    Ainda, aduz que “o Paciente está cumprindo prisão cautelar há mais de um ano inteiro, sem sequer haver previsão para o encerramento da instrução processual. Isso consiste em um gravoso constrangimento ilegal, violando sua dignidade”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto ou, caso seja vislumbrada outras hipóteses que demande a concessão de ofício de “Habeas Corpus”, requer a esse Supremo Tribunal Federal, LIMINARMENTE, com base nos fatos e fundamentos demonstrados: 
    I) Seja, com urgência, a fim de que não se mantenha caracterizado o constrangimento ilegal do paciente, concedida a ordem de Habeas Corpus a Anderson Silva Santos, pelo reconhecimento da ausência absoluta de qualquer dos fundamentos que a justifiquem, substituindo seu cárcere integral pela prisão domiciliar, nos termos do art. 319, V do CPP;
    II) Outrossim, em respeito ao princípio da eventualidade, caso V. Excelência não entenda pela concessão da ordem de Habeas Corpus para que o paciente responda ao procedimento em liberdade, que ao menos lhe seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, autorizada pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, para que este possa retornar ao seu ofício e prover o sustento de sua família, que de sua renda depende, considerando-se sua presunção de inocência.
    III) No mérito, seja confirmada a medida liminar para que o paciente responda em liberdade a seu julgamento.
    IV) O que mais Vsa. Exa. entender de direito.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, na esteira de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior. 
    Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que a causa de pedir em que se sustenta este writ, referente a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva já foi objeto de análise no julgamento do RHC n. 115.817/RJ, impetrado perante esta Corte Superior, quando ficou assentada a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado no decreto de segregação cautelar do paciente, mostrando-se inviável a soltura do réu por este fundamento. 
    Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso em habeas corpus, com fulcro no art. 34, inciso XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Após a ciência do Ministério Público Federal e o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.”
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito do writ lá manejado, porquanto “a causa de pedir em que se sustenta este writ, referente a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva já foi objeto de análise no julgamento do RHC n. 115.817/RJ, impetrado perante esta Corte Superior, quando ficou assentada a ausência de constrangimento ilegal”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente